Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há interesse recursal da Defesa em requerer o direito de recorrer em liberdade, se este já foi concedido na sentença. 2. No crime de receptação, afere-se o dolo do agente em relação à prévia ciência da origem ilícita do bem (que sabe ser produto de crime) a partir das circunstâncias em que o agente se encontrava.
3. Na hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o réu, com plena ciência, conduziu veículo de origem criminosa e com sinais identificadores alterados, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
4. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. Consuma-se o crime de uso de documento falso quando o réu é preso em flagrante utilizando Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) cuja falsidade foi efetivamente comprovada pela Perícia Criminal.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.